Tribunal: TJSP
Processo: 1500485-74.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Pleito que visa a redução da pena – Impossibilidade – Circunstâncias que demonstram a personalidade desvirtuada do réu e voltada à criminalidade – Diversas condenações anteriores – Confissão – Compensação – Inviabilidade – Acusado reincidente específico – Circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal – Regime semiaberto mantido -

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Pleito que visa a redução da pena – Impossibilidade – Circunstâncias que demonstram a personalidade desvirtuada do réu e voltada à criminalidade – Diversas condenações anteriores – Confissão – Compensação – Inviabilidade – Acusado reincidente específico – Circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal – Regime semiaberto mantido - Recurso desprovido.